Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706268-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em face da r. decisão (ID 223035570, na origem), que, no Cumprimento de Sentença intentado em desfavor do Distrito Federal, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo Exequente, ora Agravante, e manteve incólume a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação do ente Público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo (ID 219562834, na origem). O Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica (ID 69026290, pág. 4/5). Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 69424258), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. O Agravante apresentou Embargos de Declaração em face da decisão mencionada anteriormente (ID 69766451). Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material, sem alterar o resultado da decisão (ID 71426943). Sem cumprir a determinação de recolhimento das custas respectivas, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 72335272). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator